Tribunal: STF
Processo: HC 182701
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO DA AGRAVANTE BASEADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SITUAÇÃO DA AGRAVANTE QUE NÃO SE ENQUADRA NAQUELAS ALCANÇADAS PELA DECISÃO DA SEGUNDA TURMA PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.